Tribunal: TJDFT
Processo: 0700070-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITANTE). QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). CRIME CONTRA CRIANÇA DO SEXO MASCULINO. ARTIGO 23 DA LEI N. 13.431/2017. PREFERÊNCIA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Conquanto os fatos não se enquadrem no conceito de violência doméstica e familiar previsto no artigo 5o da Lei n. 11.340/06, pois a ocorrência policial informa a prática de crime supostamente cometido pelo pai contra o filho do sexo masculino, são assim definidos por força do artigo 2o da Lei n. 14.344/2022, que determina que qualquer ação ou omissão, no âmbito da família natural, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual psicológico ou dano patrimonial, configura violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. 2. O artigo 23 da Lei n. 13.431/2017 estabeleceu, preferencialmente, e não de forma cogente, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra criança e adolescente até a implementação dos juízos especializados.
3. O feito deve ser processado no âmbito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, uma vez que o STJ, no HC n. 728.173/RJ, Terceira Seção, decidiu, em 2022, no sentido de que "Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares.".
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF).